Tribunal: TCU
Processo: 013.138/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Indícios de dano ao erário provenientes do custeio com aperfeiçoamento do servidor, no período em que esteve afastado de suas atividades funcionais para cursar Doutorado no Canadá, em razão de não ter apresentado comprovante de conclusão do referido curso, no prazo final estabelecido. (no da TCE no sistema: 931/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6130/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar do fim do prazo inicialmente fixado, para que o Colégio Militar de Porto Alegre cumpra as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 3584/2024-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.138/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ricardo de Almeida Castillo (XXX.887.050-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Militar de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Flávio Alexandre Acosta Ramos (53623/OAB-RS), Davi Ivã Martins da Silva (1648-A/OAB-AP) e outros, representando Ricardo de Almeida Castillo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.